Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004029-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYARA LUZIA KOPIAKE - CPF: 054.260.991-62 (AGRAVADO), S. K. P. - CPF: 074.565.041-48 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

S. K. P.

AGRAVADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

TERCEIRO INTERESSADO:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

HDI SEGUROS S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA A VEDAR A COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO DO NOME DAS HERDEIRAS DO MUTUÁRIO FIDUCIANTE FALECIDO, BEM COMO O LEILÃO DO IMÓVEL FINANCIADO – ALEGADA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO BEM POR INÉRCIA DAS AUTORAS NA QUITAÇÃO

- ABSTENÇÃO DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DAS HERDEIRAS DO MUTUÁRIO FALECIDO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO POR MORTE - INDÍCIOS DE FALTA DE CAUTELA NOS PROCESSOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL –
BEM ARREMATADO POR TERCEIRO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Diante da existência de indícios de que o processo de consolidação da propriedade fiduciária pelo mutuante credor e o subsequente procedimento de alienação extrajudicial do bem – ante a provável ciência do banco financiador, antes mesmo da ultimação do leilão, de que o mutuário faleceu e que as suas herdeiras pretendiam buscar a quitação do sando devedor do mútuo através do seguro de vida a ele vinculado – escorreita a decisão no ponto em que veda provisoriamente a cobrança e a negativação do nome das herdeiras do financiado em função das prestações em aberto.

Por outro lado, se o imóvel foi leiloado e arrematado por terceiro antes mesmo do ajuizamento da ação originária, é de se reconhecer que ordem de suspensão do leilão
tornou-se uma obrigação impossível
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

S. K. P.

AGRAVADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

TERCEIRO INTERESSADO:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

HDI SEGUROS S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111 movida por
S. K. P.
e
NAYARA LUZIA KOPIAKE

em desfavor do banco agravante e das seguradoras
HDI SEGUROS S/A
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar qualquer negativação ou cobrança em desfavor da parte autora, bem como de leiloar o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes – qual seja, o
imóvel residencial localizado na Rua 05H4, nº 507, Bairro ZH3-001, em Matupá/MT, com área construída 276,89m2, edificada no Lote 08/09, Quadra 05, da Zona habitacional 3-001 (ZH3-001) com 1.0012,56m2, matriculado

no CRI de Matupá sob o n. 4.957.

Narra que as agravadas ajuizaram a ação originária afirmando que em 13/07/2016, o Sr.
Divanei Antonio Petini
teria firmado o contrato de compra e venda do citado imóvel residencial (Contrato n. 0000004068880) mediante de financiamento habitacional havido com o
Banco HSBC Bank Brasil S/A
, atualmente pertence ao banco recorrente, com contratação acessória de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional como garantia do adimplemento contratual, e cobertura de morte e invalidez permanente, bem como danos físicos ao imóvel.

Registra que na exordial, as autoras relataram que no dia
02/04/2019
o Sr.
Divanei Antonio Petini
veio a falecer, sendo que no dia
09/04/2019
, a agravada Sra.
NAYARA LUZIA KOPIAKE
teria se dirigido até a instituição bancária financiadora munida da certidão de óbito do mutuário, comunicando-a a respeito do falecimento do fiduciante, a fim de que fosse acionado o seguro de vida, com vistas à quitação do saldo devedor do financiamento.

Relata que as autoras ainda afirmaram que, apesar dessa comunicação da morte do mutuário ao agravante, passaram a receber inúmeras cobranças por parte do agravante, sendo-lhes finalmente comunicado que o imóvel em questão iria a leilão.

Inconformado com a decisão que
vedou negativação e a cobrança em desfavor da parte autora, bem como obstou a venda do imóvel em leilão, o banco credor recorre ao argumento de que, ao invés de corroborar a narrativa autoral, os elementos e documentação até então trazidos aos autos militam em sentido contrário.

Sustenta, para tanto, que sua atuação no aludido contrato de compra e venda do imóvel se deu apenas na condição de agente financeiro, e não como segurador, de maneira que não pode responder pelos supostos prejuízos narrados na exordial.

Reforça que, dessa forma, sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao crédito liberado e aos encargos nele ajustados.

Argumenta que, além disso, a parte agravada sequer faz prova da contratação do seguro acessório, seja perante a
HDI SEGUROS S/A
seja junto à
ALLIANZ SEGURO S/A
, não tendo anexado aos autos a cópia da apólice do suposto seguro habitacional, tampouco demonstrado a comunicação do sinistro (óbito do mutuário) a qualquer das citadas seguradoras.

Aduz que em razão inadimplemento das parcelas do financiamento, houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, em favor do banco recorrente, nos termos do §3º do art.26 da Lei n. 9.514/97, após a devida intimação pessoal da inventariante
NAYARA LUZIA KOPIAKE
para lhe oportunizar a purgação da mora, conforme registrado na respectiva matrícula do imóvel (R-07/4.957).

Assevera que, desse modo, não podem as autoras virem agora pleitear obrigação impossível de ser cumprida (suspensão do leilão do imóvel), uma vez que o bem fora arrematado por terceiro em 29/11/2022, sendo que a ação originária foi distribuída na data de 02/12/2022, depois de a inventariante permanecer inerte, apesar de devidamente intimada da mora do mutuário falecido.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito recursal suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, requerendo, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 160656652.

Contrarrazões no ID. n. 162780189, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 163765186, da lavra do í. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial da ação originária,
foi entabulado entre o Sr.
Divanei Antonio Petini
e as requeridas contrato de compra e venda de 01 (um) imóvel residencial matriculado no CRI de Matupá sob o n. 4.957, mediante financiamento de habitação no banco HSBC Bank Brasil S.A, que veio a ser sucedido pelo ora agravante, perfectibilizado através do Contrato n. 0000004068880 na data de 13/07/2016, com a contratação acessória de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional como garantia do adimplemento contratual, com cobertura de morte e invalidez permanente, bem como danos físicos ao imóvel, com pagamento embutido nas parcelas.

Ainda segundo a narrativa autoral, no dia 02/04/2019 o mutuário fiduciante veio a falecer, de modo que no dia 09/04/2019, a Srª
NAYARA LUZIA KOPIAKE
, viúva do
de cujus
, e primeira agravada, teria ido até a instituição bancaria, munida da certidão de óbito do mutuário, para comunicar o sinistro, tendo-a entregue ao gerente da agência, a fim de que fosse acionado o seguro para a quitação do referido financiamento imobiliário, tal como previsto na
cláusula 6ª
e letras seguintes do contrato de financiamento.

Com esses argumentos, as autoras manejaram a ação originária contra o banco agravante e contra as seguradoras supostamente participantes do negócio, pleiteando
“a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter de urgência, para a imediata suspensão das parcelas a vencer, a suspensão o leilão do imóvel enquanto não resolver esta demanda judicial”
,
“sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo para o caso de descumprimento da ordem”
, bem como para que a empresa leiloeira fosse
“comunicada da suspensão do leilão do imóvel até o deslinde da ação”
.

Ao recepcionar a inicial, o juízo singular deferiu a tutela nos seguintes termos:

“Posto isso, por estarem em parte presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo
a tutela pleiteada para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar qualquer negativação ou cobrança em desfavor do autor, bem como de leiloar o imóvel em questão, com base nas faturas especificadas na exordial, até a resolução do mérito da presente ação.”

Note-se que, supondo que o imóvel ainda não havia sido levado a leilão, a decisão agravada não deferiu a tutela para a manutenção das autoras agravadas na posse do imóvel objeto do contrato de financiamento ora em discussão enquanto pendente a discussão de fundo, tendo apenas vedado o leilão do bem, a cobrança das parcelas do mútuo e a negativação do nome das autoras em função de tais prestações.

Com efeito, a análise detida dos elementos probatórios e indiciários constantes do feito originário indica a possibilidade de
inadequação
do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do financiamento havido entre o antecessor do banco agravante e o mutuário falecido, de quem as agravadas seriam herdeiras.

Primeiramente, porque apesar da alegação recursal no sentido de que as autoras não teriam comprovado a contratação do seguro de vida capaz de garantir a quitação do saldo devedor do financiamento no caso de morte do mutuário, o fato é que, por forma do inciso IV do art.5º da Lei n. 9.514/97, a “
contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”
é uma
“condição essencial”
do contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária.

E no caso, conquanto não fique bem claro qual seguradora deveria garantir o sinistro verificado, o fato é que o Anexo contratual de ID. n. 105457146 - Pág. 21/22 dos autos de origem, relativo ao Instrumento pelo qual convencionada a pactuação acessória da alienação fiduciária do bem ao mutuante, e no Quadro de 105457146 - Pág. 23/27 daqueles autos fica claro os encargos denominados DFI e MIP, nos valores de
R$37,74
e
R$78,10
(reajustável), referem-se não apenas a contratação, mas também à cobrança, embutidos no valor das parcelas do mútuo (grifo azul), dos prêmios de seguro por
Danos Físicos ao Imóvel
(DFI) e por
Morte e Invalidez Permanente
(MIP). Vejamos:

Ou seja, ao que tudo indica, o seguro não só foi contratado, como também foi cobrado no valor das parcelas do mútuo.

Além disso, conquanto não haja provas robustas no sentido de que o sinistro tenha sido comunicado ao mutuante fiduciário no prazo desejável, tal como narrado na inicial, o fato é que a senha de atendimento de ID. n. 105457161, e o vídeo de ID. n. 105457166, no qual o gerente de uma agência do réu se nega a receber a
notificação extrajudicial
de ID. n.105457173 na data de 28/10/2022 – mais de um mês antes da data designada para o leilão impugnado (
29/11/2022)
–, através da qual a agravada
NAYARA LUZIA KOPIAKE
tenta instar o agravante a não dar cabo à alienação extrajudicial do bem, em função da morte do mutuário, denota que, o banco réu não conduziu a questão da maneira mais cautelosa possível – o que empresta plausibilidade à narrativa autoral.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada no que tange à vedação da cobrança de qualquer prestação do mútuo habitacional e da negativação do nome das herdeiras do mutuário falecido em função do referido negócio.

Por outro lado, a obrigação imposta ao recorrente para a não realização do leilão se revela absolutamente impossível.

Isso porque, consoante se pode depreender dos autos da
Ação de Imissão na Posse
n. 1000318-38.2023.8.11.0111 aludida pelas agravadas nas suas contrarrazões, o imóvel em questão foi levado a leilão extrajudicial, e arrematado por
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO
em
29/11/2022
– antes, portanto, do próprio ajuizamento da
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111 movida pelas agravadas apenas em 02/12/2022
.

Assim, não há como impedir a ocorrência de um fato já consumado.

Por ora, e restringindo-nos às questões já apreciadas na origem e devolvidas a esse juízo
ad quem
através do presente Agravo, imperioso reconhecer, por ora, que a ordem emanada da decisão agravada para que o banco recorrente se abstivesse de leiloar o imóvel objeto do mútuo em discussão tornou-se uma obrigação impossível.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para desconstituir o trecho da decisão agravada que ordenou que o banco recorrente se abstivesse de leiloar o imóvel objeto do mútuo em discussão por encetar uma obrigação impossível.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023